Tribunal: TJMT
Processo: 1047038-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047038-21.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA SOUZA SILVA - CPF: 009.771.961-78 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PATRICIA SOUZA SILVA - CPF: 009.771.961-78 (RECORRIDO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1047038-21.2019.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

PATRICIA SOUZA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

EMENTA

PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST
.

A prescrição deve ser afastada, para se adequar aos moldes definidos pelo STF e pela Súmula 362 do TST.

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO RECURSAL DA AUTORA DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FGTS – CONTRATO NULO – DIREITO À FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

Recurso do Autor conhecido e provido.

Recurso do Município conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de em ação que busca a declaração de nulidade do contrato temporário e condenação em FGTS de 2011 à 2019.

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar à parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS)
no período não prescrito de 10/2014 a 03/2019
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto do Juizado Especial. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A recorrente PATRICIA pleiteia a exclusão da prescrição do período de FGTS que já foi procedente na sentença.

O Recorrente Município de Cuiabá,
sustenta que é indevida a condenação ao pagamento de 8% referente ao recolhimento de FGTS, diante do contrato podendo ser renovado por 8 anos. Requereu a improcedência da ação.

Em contrarrazões as partes requereram a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, com relação à aplicação da prescrição arguida pela parte Autora, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

A ação foi ajuizada em 17/10/2019 visando créditos de FGTS referentes ao período trabalhado de 19/08/2011 até 06/03/2019.

Considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos para o autor.

No mérito:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a recorrente busca o recolhimento do FGTS de todo o período laborado, sendo contratos celebrados entre os anos de 2011 à 2019.

Em situações urgentes e imprevisíveis, o Recorrido pode realizar a contratações de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Com efeito, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Todavia, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Na espécie restou comprovado que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da parte autora com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

Em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso repetitivo, COM REPERCUSSÃO GERAL e aplicação obrigatória, no REXT foi colocada uma pá de cal em relação aos índices que no caso de verba não tributária é o IPCA-E e juros de mora pela poupança, nos termos do art. 1o F da Lei 9494/97, senão vejamos:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88). Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

No caso em tela observa-se ainda renovações sucessivas ao longo dos anos de 2011 à 2019, nos termos da inicial.

Verifica-se que a relação durou mais de 8 anos, violando, inclusive a disposição legal do art. 4o, III da Lei 4.424/03, dada pela Lei Ordinária n° 5.917/2015 (ALTERA A LEI No 4424, DE 16 DE SETEMBRO DE 2003, QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.),
in verbis:

As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.

Verifica-se que a aludida lei prevê a possibilidade de renovações por até 48 meses, tendo o caso dos autos ultrapassado tal período, demonstrando total desvirtuamento do contrato de trabalho contratado.

Anuncio ainda os precedentes desta Turma Recursal sobre o mesmo tema nos recursos: 1003231-76.2016.811.0001 e 0010730-62.2015.8.11.0002.

I)

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Cuiabá e
DOU PROVIMENTO ao Autor
para:

a)
afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença e alterar para trintenária, nos moldes do entendimento do STF, em relação ao FGTS;

Serão calculados para cada ano laborado no período de
19/08/2011 à 06/03/2019
, não abarcado pela prescrição, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

Caberá a autora/recorrente apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Por derradeiro, o
s valores devidos do não recolhimento do FGTS devem ser recolhidos em conta vinculada, sendo vedado o pagamento de forma direta ao trabalhador, moldes do que está descrito no artigo 26, § único da Lei 8036/90, bem como pela dicção do art. 26-A da mesma lei,
de onde o cumprimento da sentença neste ponto deverá ser feito com o depósito dos valores do FGTS em conta vinculada ao autor e não de forma direta como consta da sentença
.
Tal assunto, inclusive já foi tema de decisão pelo TST, no RR-97400-57.2001.5.04.0029.

Diante do resultado do julgamento do recurso da parte autora, com o acolhimento do pleito,
deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em relação ao Município de Cuiabá, o mesmo é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021